Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-07.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALLYSSANDRA APARECIDA DE SOUZA BECKMANN - CPF: 019.388.801-70 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039209-07.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrida:

ALLYSSANDRA APARECIDA DE SOUZA BECKMANN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO DE CARREIRA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual pretende a Recorrida sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868709).

2.

Demonstrado que a Recorrida é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal.

3.

Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a
Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo.

4.

Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

5.

In casu
, restou evidenciado que houve meses em que, a despeito de a Recorrida ter direito a receber
o vencimento básico em uma determinada classe e padrão, recebeu um padrão abaixo do devido
, inexistindo justificativa do Recorrente para tanto.

6.

Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da
diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente
, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República
.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023